Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELAOR DO CARMO FIALHO - CPF: 429.728.171-68 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – COMPRA ONLINE REALIZADA EM SITE FRAUDULENTO (PHISHING) - PRODUTO NÃO ENTREGUE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INEXISTENTE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO -

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EMITIU O BOLETO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a culpa exclusiva de terceiros fraudadores, que se utilizaram do bom nome da requerida para ludibriar o autor, não há falar-se em responsabilidade desta, conforme consta da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

“(...) 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido”. (STJ RECURSO ESPECIAL No 1.786.157 - SP (2018/0260420-8), Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento: 03/09/2019) 3T – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1000490-18.2020.8.11.0003

APELANTE: ADELAOR DO CARMO FIALHO.

APELADOS: B2W COMPANHIA DIGITAL (LOJAS AMERICANAS) e OUTROS.

Processo na origem no
1000490-18.2020.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADELAOR DO CARMO FIALHO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Restituição de Valor Pago c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1000490-18.2020.8.11.0003), proposta pelo
ADELAOR DO CARMO FIALHO
em desfavor de
B2W COMPANHIA DIGITAL
,
BANCO VOTORANTIM S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 65108986)
:
julgou improcedente a ação de restituição de valor pago c.c. indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO
(ID. 26779476
):
ADELAOR DO CARMO FIALHO
alega a responsabilidade objetiva da entidade financeira emissora do boleto e, consequentemente, a legitimidade do Banco Votorantim S.A.. Aduz que a relação se caracteriza como de consumo, na qual o apelante se enquadra como consumidor e os apelados como fornecedores de produtos e serviços, logo a responsabilidade destas é objetiva. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição do valor pago e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
(ID. 65108991 – B2W e ID 65108993 - NEON): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADELAOR DO CARMO FIALHO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
:
Ação de Restituição de Valor Pago c.c. Indenização por Danos Morais
(Proc. n.o 1000490-18.2020.8.11.0003), proposta pelo
ADELAOR DO CARMO FIALHO
em desfavor de
B2W COMPANHIA DIGITAL
,
BANCO VOTORANTIM S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 65108986)
:
julgou improcedente a ação de restituição de valor pago c.c. indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

Em 23/07/2019, o Autor se deparou com uma promoção, supostamente das LOJAS AMERICANAS, na internet, de uma televisão SMART TV LED 49, SAMSUNG ULTRA HD 4K 49NU7100, no valor de R$859,02 (Oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Crendo conhecer a empresa e os grandes descontos que oferece, o Autor comprou o referido produto, com a finalidade de presentear sua sogra.

Ao clicar na promoção, foi redirecionado a um site identificado como das LOJAS AMERICANAS, onde forneceu seus dados pessoais, bem como emitiu boleto bancário para pagamento do produto. Referido boleto tinha como emissor o BANCO VOTORANTIM S/A e como beneficiário NEON PAGAMENTOS S/A.

Ocorre que, o produto nunca foi entregue e para sua surpresa a compra foi cancelada, oportunidade em que procurou a Requerida LOJAS AMERICANAS e foi informado o cancelamento por ausência de pagamento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual recorre
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há responsabilidade das requeridas pela aquisição mal sucedida realizada pelo autor em sítio eletrônico que, supostamente, era da requerida
B2W COMPANHIA DIGITAL
(Lojas Americanas) e cujo pagamento foi feito por meio de boleto emitido pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e que tinha como beneficiária a
NEON PAGAMENTOS S.A..

O autor pretende atribuir responsabilidade objetiva às requeridas pela utilização de sua logomarca e detalhes comerciais para atrair o consumo e ludibriar o consumidor que efetuou o pagamento, porém não recebeu o produto.

No entanto, não há como atribuir às requeridas responsabilidade pela fraude praticada por terceiros na rede mundial de computadores, porquanto não resta caracterizada a relação entre estas e o autor, nem se pode atribuir-lhes falha na segurança do site, mormente porque não restou demonstrado que a compra foi realmente feita no site da requerida e tudo leva a crer que o autor foi direcionado a site falso, que apenas se utilizava da logomarca e nome da requerida.

Em que pese ser a parte considerada hipossuficiente (consumidor) o autor não chegou a estabelecer uma relação de consumo com nenhumas das requeridas, porquanto quem lhe prometeu a venda do produto foi terceiro fraudador, utilizando-se do nome das requeridas.

Ao autor cabia verificar a idoneidade do site utilizado para a compra e também ter se atentado para o fato de que o boleto utilizado para o pagamento continha claramente o nome de terceira pessoa como beneficiária do pagamento - LARA THALINE SILVA DE MORAES (CPF 701.923.791-60) (ID 65108533 - Pág. 2).

Nem mesmo o e-mail de confirmação da transação pode ser atribuído à requerida, porquanto possui nome genérico “postmaster@suasacolaleveagora.com”.

No entanto, atraído pelo valor da oferta que, diga-se de passagem, era muito inferior ao praticado no mercado, optou por efetuar o pagamento do valor, sem tomar o necessário cuidado, recomendável quando se trata de qualquer aquisição, ainda mais aquelas realizadas na internet.

Conclui-se, portanto, que demonstrada a culpa exclusiva de terceiros fraudadores, que se utilizaram do bom nome da requerida para ludibriar o autor, não há falar-se em responsabilidade desta, conforme consta da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA REALIZADA EM SITE FRAUDULENTO (PHISHING) - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE E-COMMERCE CUJO SITE FORA EMULADO - INEXISTÊNCIA.

Comprovado nos autos ter sido a requerente vítima da fraude virtual denominada Phishing, em que o internauta é induzido a clicar em links que o direcionam para algum site falsificado, onde então é concluído o golpe,
não pode a empresa de e-commerce, cujo site fora emulado por fraudadores, responder pelos danos morais e/ou materiais sofridos pelo consumidor, em razão da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC
”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.447353-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2020, publicação da súmula em 06/08/2020)

“JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. PHISHING. SITE FALSO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE. VALOR NOTADAMENTE ABAIXO DO MERCADO. 1. Comprovada a fraude virtual denominada phishing, da qual o autor/recorrido foi vítima, em que terceiro criou site falso, não mais disponível na rede de computadores, utilizando informações da ré/recorrente, para realizar venda de bens pela internet, cujo pagamento se daria mediante boleto bancário. 2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor/recorrido foi vítima de fraude por meio da internet. Todavia, diversos aspectos deveriam ter gerado no autor/recorrido, ao menos, suspeita da ilegalidade, pois, no site visitado (que não é o mesmo do da recorrente) não havia sinal visual de segurança, assegurando a autenticidade da página (cadeado); não constava a logomarca da empresa (ID 1547618, p. 02/03), houve o desmembramento do pagamento à vista em dois boletos (ID 1547598, p. 05/06) e, sobretudo, o preço do telefone (Samsung Edge) muito abaixo do valor de mercado, R$ 1.000,00 (ID 1547618, p. 4), o que denota erro grosseiro, de fácil constatação. 3.
O infortúnio vivenciado pelo recorrido não tem qualquer ligação com a recorrida, exceto o fato de terem tentado utilizar sítio da internet semelhante ao da recorrente para lograr êxito na fraude, razão pela qual a recorrente não pode arcar com dano ao qual não deu causa
. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor/recorrido. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da lei 9099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1066702, 07010532020168070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclui-se, portanto, pela ausência de ato ilícito ou de responsabilidade objetiva por parte da requerida
B2W COMPANHIA DIGITAL
(Lojas Americanas).

Também não há falar-se em responsabilidade da requerida
NEON PAGAMENTOS S.A.
apenas porque o boleto utilizado na cobrança foi emitido por aquela instituição financeira, porque verifica-se com facilidade que a requerida não foi a beneficiária final do valor pago.

Importante esclarecer que não houve falha na emissão do boleto, feita por uma cliente da Neon, utilizando-se de um procedimento autorizado pelas normas reguladoras.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE.
PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2
. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu
. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento
. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais,
também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido
. 6. Recurso especial não provido. (STJ RECURSO ESPECIAL No 1.786.157 - SP (2018/0260420-8), Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento: 03/09/2019) 3T – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

Não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ porque se trata de fortuito externo, causado por terceiro que nenhuma relação tem com o banco, além de não ter havido qualquer falha na emissão do boleto, mas apenas a destinação indevida do valor pago a pessoa que é cliente do banco.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em relação às requeridas.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor pago e de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020